Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-93.2017.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003053-93.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ENGELMANN - CPF: 836.191.789-68 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos; 2o Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto; 3o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa ; 4o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 5oVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior 6o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira; 7o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes ; 8o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães. POR UNANIMIDADE, INADMITIRAM O INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turmas Recursais Reunidas

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃOD E JURISPRUDÊNCIA – no

1003053-93.2017.811.0001.

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE ENGELMANN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO LASTREADO EM APENAS DOIS JULGADOS – INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NAS TURMAS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ESTABELECIDOS NO ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – INDICENTE INADIMITIDO.

Não pode ser admitido, o incidente de uniformização de jurisprudência que não atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 926 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA relativa ao seguinte tema: “Servidor Público Pag. Diárias Pós Graduação”.

Em suas razões fático-jurídicas, a parte requerente argumenta que há dissidência jurisprudencial entre a Turma Recursal única e a Primeira Turma Recursal Temporária acerca da temática judicial envolvendo o pagamento de diárias à Delegado de Polícia que participou do curso de pós-graduação
“latu sensu”
de Gestão em Segurança Pública.

Detalha que a TRU Recursal única assim decidiu quando do julgamento do Recursal Inominado n.o 1003053-93.2017.811.0001:

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS – PARTICIPAÇÃO EM PÓS GRADUAÇÃO – INVOCAÇÃO DO DECRETO No 2.101/09 E LC 407/10 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATRÍCULA E FREQUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS VIAGENS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS – CURSO DE LONGA DURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 07/2015 C/C ARTIGO 1o DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA No 48/2009 – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não tenha havido contestação específica quanto a alguma tese da inicial, tal fato não implica, necessariamente, na procedência do pedido inicial. Prevalece a regra de que o autor narra os fatos e cabe ao magistrado, segundo a sua convicção e amparado nas provas produzidas, julgar procedente ou improcedente a pretensão inicial, de modo que inexiste nulidade na sentença que julga improcedente a pretensão, ainda que não tenha havido contestação específica da tese inicial. Aplicação do brocardo latino “narra-me o fato que dar-te-ei o direito”. Em se tratando de curso de longa duração, o qual ultrapassa o prazo de 30 dias previsto nos atos normativos em vigência, de rigor o reconhecimento de que inexiste direito ao recebimento de diária, pois não se trata de situação eventual ou transitória de afastamento, muito embora seja possível o pagamento de outro tipo de ajuda de custo, o que não foi objeto de pedido, sendo de rigor a manutenção da sentença improcedência da pretensão inicial, embora por fundamento diverso. Outrossim, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É dever da parte promovente comprovar, para fins do recebimento de diária, o deslocamento, a frequência em curso de aperfeiçoamento, bem como as despesas suportadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

A Primeira Turma Recursal Temporária, por sua vez, ao julgar o Recurso Inominado n.o 1003055-63.2017.8.11.0001, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS – DECRETO No 675/2016 - INAPLICABILIDADE – EDITAL DO CURSO PUBLICADO ANTERIORMENTE AO DECRETO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS, CONFORME DECRETO no 2.101/2009 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por tais razões, postula a uniformização jurisprudencial, a fim de que seja “conhecido e provido em sua integralidade, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido ao autor o direito de receber as diárias referentes ao curso de Pós-graduação Latu Sensu de Gestão Pública”.

A parte recorrida não apresentou manifestação.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA relativa ao seguinte tema: “Servidor Público Pag. Diárias Pós Graduação”.

Em suas razões fático-jurídicas, a parte requerente argumenta que há dissidência jurisprudencial entre a Turma Recursal única e a Primeira Turma Recursal Temporária acerca da temática judicial envolvendo o pagamento de diárias à Delegado de Polícia que participou do curso de pós-graduação
“latu sensu”
de Gestão em Segurança Pública.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, o presente Incidente processual não pode ser admitido, eis que, não atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 926 do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Com efeito, no caso em testilha, é de se observar que o requerente, com lastro em apenas dois julgados, um da TRU e outro da Primeira Turma Recursal Temporária, adianta-se em buscar uma suposta uniformização de uma jurisprudência que inexiste, pois, sequer, há informação acerca de possível posição jurídica emanada da Segunda Turma Recursal Temporária sobre o tema que se propõe a unidade de entendimento jurisprudencial.

Portanto, o Incidente processual aqui referido traz roupagem recursal, com o fito de reformar a r. Decisão adotada pela Turma Recursal Única, o que não se mostra, processualmente, admissível.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no art. 476 do Código de Processo Civil, não é admitido como forma de irresignação recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui faculdade do relator. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o pedido de justiça gratuita, quando se der no curso do processo, deve ser formulado por petição avulsa e apensado aos autos principais, em consonância com o disposto no art. 6o da Lei n. 1.060/50, sob pena de caracterizar a deserção do recurso especial e a aplicação da Súmula 187 STJ. Precedentes. 3. Ademais, o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. 4. "O art. 88 da Lei n. 10.741/2003, que prevê a possibilidade de pagamento das custas processuais somente ao final do processo, está inserido no"Capítulo III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos", e a hipótese dos autos cuida-se de execução de sentença, que não se enquadra na previsão normativa encartada no Estatuto do Idoso". ( AgRg no REsp 1282598/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1155764 SP 2014/0165649-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/05/2015)

Por tais razões, sou pela inadmissibilidade do presente pedido de uniformização de jurisprudência.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022